Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DO VEÍCULO EM MOVIMENTO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA DO AUTOR AO MOTORISTA DO ÔNIBUS. TENTATIVA DE TOMAR O CONTROLE DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. QUEDA CAUSADA POR CHUTE DADO POR OUTRO PASSAGEIRO. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – É objetiva a responsabilidade do transportador em relação aos danos que causa a seus passageiros (artigos 734 e 735 do Código Civil c/c artigo 37, § 6o, da Constituição Federal c/c Enunciado no 187/STF). Nesse sentido, “A responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte” (AgInt no REsp 1768074/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).
2 – À luz do acervo fático-probatório dos autos, é patente o rompimento do nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano enfrentado pelo usuário do serviço público de transporte, uma vez que foi o próprio passageiro, por livre e espontânea vontade, quem deu início a uma verdadeira confusão dentro do ônibus, agredindo fisicamente o motorista do coletivo e tendo buscado, inadvertidamente, tomar à força o controle do veículo ainda em movimento, donde exsurge que, ante a culpa exclusiva da vítima, resta inviável a condenação da empresa Ré/Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
3 – O ato, doloso ou culposo, estranho à prestação do serviço de transporte, causado por terceiro, não guarda nexo de causalidade com o serviço prestado e, por isso, exonera a responsabilidade objetiva do transportador, caracterizando fortuito externo.
4 – Tendo em vista que a agressão física cometida contra o Autor/Apelado foi perpetrada por terceiro estranho à empresa concessionária de transporte público – o qual, frise-se, agiu somente após a injusta agressão iniciada pelo próprio Autor/Apelado contra o motorista do veículo – resta configurada a ocorrência de fortuito externo, afastando, assim, a reponsabilidade da empresa Ré/Apelante pelos danos alegados na petição inicial.
5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Apelação Cível parcialmente provida.